Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA. AUSÊNCIA.
1. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificadas, simultaneamente, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A inexistência de penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução obsta a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.